Tribunal: STF
Processo: Rcl 42687
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por André Luiz Domingos contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal de Florianópolis/SC pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    O reclamante alega que o juízo reclamado teria indeferido o acesso aos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5033889-44.2020.8.0023.
    Assinala que “a douta autoridade reclamada ignora a Constituição Federal e os preceitos nela insculpidos, máxime os que garantem os direitos fundamentais do investigado e o livre exercício da advocacia por seus defensores”.
    Requer “seja concedida a MEDIDA LIMINAR, a fim de que se assegure ao Reclamante, por intermédio de seus Advogados regularmente constituídos, o direito de acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados nos autos n. 5033889-44.2020.8.24.0023, em tramitação na 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, digam respeito ao exercício do direito de defesa de seu constituinte, com direito de proceder a apontamentos e extrair cópias, ressalvando as diligências em andamento; (...) seja, ao final, confirmada a liminar, reconhecendo-se a ilegalidade do ato impugnado, fazendo prevalecer a autoridade da Súmula Vinculante nº 14”.
    2. Em 24.8.2020, foram requisitadas informações ao juízo da Segunda Vara Criminal de Florianópolis/SC, prestadas em 3.9.2020.
    3. Em 22.9.2020, requisitei informações complementares ao juízo de origem, prestadas em 23.9.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Ao prestar as informações complementares, a autoridade reclamada afirmou:
    “OBJETO: Em atenção ao despacho proferido nos autos da RECLAMAÇÃO Nº 42.687 que requisitou informações complementares (a - se houve ou não resposta da autoridade policial quanto às informações requisitadas pelo juízo reclamado em 19.8.2020; b - em caso negativo, quais as medidas determinadas após verificada eventual omissão da autoridade policial; c - tendo havido resposta da autoridade policial, se as diligências sigilosas foram ou não concluídas e, em caso negativo, qual o prazo estipulado para conclusão; d - se após as primeiras informações prestadas, o reclamante teve ou não acesso aos elementos documentados nos autos n. 5033889-44.2020.8.24.0023), venho à presença de Vossa Excelência para prestar as seguintes informações: 
    O representado, ora reclamante, acostou procuração no Evento 11 (06/08/2020). 
    O acesso aos autos foi indeferido na decisão de Evento 13 (07/08/2020). 
    Em 19/08/2020, foram solicitadas informações à autoridade policial acerca do cumprimento da medida cautelar (Evento 20). 
    Em 26/08/2020 (Evento 24) foram solicitadas a este juízo as primeiras informações por conta da reclamação acima referida protocolada pelo defensor neste Excelso Supremo Tribunal Federal. 
    Em 27/08/2020 (Evento 27) a autoridade policial concluiu as investigações, com base também nas diligências sigilosas, e protolocou o Inquérito Policial (autos 50632224120208240023), que não tramita em segredo de justiça e do qual a defesa tem acesso, tanto que protocolou petição já no dia 28/08/2020, já apensados aos autos 5033889- 44.2020.8.24.0023. 
    Destaco que embora lavrado o despacho com as informações em 26/08/2020 (Evento 26), o Exmo. Sr. Juiz Paulo Mourão informou que as informações não foram recebidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual este subscritor reitero a remessa daquele, diretamente por e-mail no dia 03/09/2020. 
    Assim, em resposta às informações solicitadas, destaco que (a) embora não tenha informado nos autos sigilosos a conclusão das medidas, a autoridade policial cumpriu as mesmas e concluiu o inquérito em 26/08/2020; (b) prejudicado; (c) as diligências sigilosas foram concluídas; (d) após as primeiras informações prestadas e o protocolo do inquérito, o reclamante não teve acesso aos elementos documentados nos autos 5033889-44.2020.8.24.0023, embora as cópias dos documentos e pedido que instruem referidos autos constem dos autos 50632224120208240023 já disponibilizados ao reclamante desde 28/08/2020. 
    Os autos 50632224120208240023 aguardam manifestação do Ministério Público. 
    Por fim, ante a conclusão dos autos 5033889-44.2020.8.24.0023 na data de hoje determinei o levantamento do sigilo”.
    Portanto, o acesso pretendido pela defesa está franqueado, não se havendo cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora